Tribunal: TJES
Processo: 0010807-38.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-06-01

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010807-38.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JONATHAN DA VICTORIA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ARTIGO
S
12 E 16, § 1º, INCISO IV, AMBOS DA LEI Nº 10.826/03, NA FORMA DO ARTIGO 70, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 33, DA LEI ANTIDROGAS, TODOS NA FORMA DO ARTIGO 69, DO ESTATUTO REPRESSIVO -
REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL –
DESCABIMENTO
–
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42, DO DA LEI ANTIDROGAS – COMPENSAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1.
À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça n
a hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente,
razão pela qual,
in casu
, não merece retoques a pena basal imposta.

2.
N
o caso focado, em relação aos crimes do Estatuto do Desarmamento não houve o reconhecimento
da circunstância atenuante da confissão
em razão da incidência da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça.
Em relação ao crime de tráfico de entorpecentes,
observo que na mídia de fls. 182, o réu negou a autoria delitiva, asseverando que não possuía quaisquer substâncias entorpecentes. Assim, inexiste compensação a ser feita.
3
.
Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010807-38.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONATHAN DA VICTORIA MARTINS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010807-38.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JONATHAN DA VICTORIA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ARTIGO
S
12 E 16, § 1º, INCISO IV, AMBOS DA LEI Nº 10.826/03, NA FORMA DO ARTIGO 70, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 33, DA LEI ANTIDROGAS, TODOS NA FORMA DO ARTIGO 69, DO ESTATUTO REPRESSIVO -
REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL –
DESCABIMENTO
–
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42, DA LEI ANTIDROGAS – COMPENSAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1.
À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça n
a hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente,
razão pela qual,
in casu
, não merece retoques a pena basal imposta.

2.
N
o caso focado, em relação aos crimes do Estatuto do Desarmamento não houve o reconhecimento
da circunstância atenuante da confissão
em razão da incidência da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça.
Em relação ao crime de tráfico de entorpecentes,
observo que na mídia de fls. 182, o réu negou a autoria delitiva, asseverando que não possuía quaisquer substâncias entorpecentes. Assim, inexiste compensação a ser feita.
3
.
Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010807-38.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JONATHAN DA VICTORIA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JONATHAN DA VICTORIA MARTINS
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença que o condenou nas sanções do
s
artigo
s
12 e 16, § 1º, inciso IV, ambos da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 70, do Código Penal, e artigo 33, da Lei Antidrogas, todos na forma do artigo 69, do Estatuto Repressivo, sendo-lhe imposta uma pena definitiva,
ao pagamento de 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 712 (setecentos e doze) dias-multa, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 12 de agosto de 2020, o acusado
tinha em depósito com a finalidade de mercancia em
s
ua residência, o total d 43 (quarenta e três) papelotes
de cocaína,
66 (sessenta e seis) buchas
de maconha
e 02 (duas) pedras d
e crack,
além de
0
1 (uma) pistola de ca
l
ibre .40 S&W, da marca Smith & Wesson (USA), com numeração raspada,
02
(dois) carre
g
adores avulsos de pistola da marca Smith & Wesson com capacidade para 15 (quinze) projéte
is
e 24 (vinte e quatro) munições avulsas de calibre .40 S&W, para as quais não tinha autorização e possuía em desacordo com a determinação legal ou regulamenta, quando foi flagrado em seu ato por Policiais Civis.

Em suas razões de recurso a defesa do apelante requer

a redução do apenamento para o mínimo legal
em relação ao crime de tráfico de entorpecentes
.
Busca ainda, a
compensação entre a circunstância atenuante da confissão e a agravante da reincidência.

O
ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra d
o
ilustre Procurador
de Justiça
Fábio Vello Corrêa
, opinando pelo
im
provimento do recurso interposto.

Por incontestes a materialidade e a autoria delitivas, passo diretamente à análise do mérito recursal.

Inicialmente, postula a defesa pela redução do apenamento para o mínimo legal em relação ao crime previsto no artigo 33, da Lei Antidrogas.

De plano, rechaço o pedido defensivo eis que
o magistrado levando em conta ainda a quantidade e natureza dos entorpecentes nos termos do artigo 42, da Lei Antidrogas,
majorou a pena imposta acertadamente, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
e de nossos Tribunais Pátrios
.

Neste sentido:

“
(...) 2. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.284.131/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”.

“
(...). 3. A droga popularmente conhecida como cocaína possui elevadíssimo poder viciante e, por esta razão, é considerada de alto poder devastador, circunstância que demonstra sua natureza altamente nociva. Assim, considerando-se a natureza da droga e que foi apreendida quantidade relevante em poder do réu, justifica-se a majoração da pena-base em razão da incidência da causa especial de aumento de pena trazida no artigo 42 da Lei de Drogas. (Acórdão 1691484, 07157393120228070001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Sem Página Cadastrada.)”.

Ademais, como bem destacou a douta
Procuradoria de Justiça em seu parecer, “o juiz possui a discricionariedade, ao realizar a dosimetria da pena, de fixar a pena-base de acordo com a variação de pena prevista abstratamente no tipo penal incriminador, devendo, contudo, observar as circunstâncias judiciais do art. 59, e o sistema trifásico previsto no art. 68, ambos do Código Penal, como in casu ocorreu”.

Busca ainda, a
compensação entre a circunstância atenuante da confissão e a agravante da reincidência.

N
o caso focado, pela simples leitura da sentença, observa-se que em relação aos crimes do Estatuto do Desarmamento, não houve o reconhecimento da pretendida atenuante em razão da incidência da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Em relação ao crime de tráfico de entorpecentes,
observo que na mídia de fls. 182, o réu negou a autoria delitiva, asseverando que não possuía quaisquer substâncias entorpecentes. Assim, inexiste compensação a ser feita.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.